Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-13.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012136-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EULALIA HAAGSMA VIEIRA DE CAMARGO JORGE - CPF: 038.121.591-12 (EMBARGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ADITAMENTO DOS EMBARGOS FUNDADO EM FATO NOVO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS POR FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE DENTRO DOS LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – MÉRITO RECURSAL DEVIDAMENTE ANALISADO E PORMENORIZADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Não é dado à parte o direito de aditar os embargos anteriormente opostos, tendo em vista o fenômeno da preclusão consumativa” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg na SS 1.642/CE - Rel. Min. BARROS MONTEIRO, J. 29/6/2007, DJe 13/8/2007), ainda que sob pretexto de fato novo, haja vista que o recurso de embargos de declaração não se presta ao exame de fatos inéditos. 2. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, nos limites da prestação jurisdicional, isto é, analisando pormenorizadamente as matérias devolvidas ao Tribunal pela apelação, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos e para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LAURA FONSECA CORRÊA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais
” (Proc. nº 1012136-13.2017.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por MARIA EULÁLIA H. VIEIRA DE CAMARGO JORGE, julgou o pedido parcialmente procedente “
para entregar ao autor
(sic)
o imóvel/apartamento em questão (imóvel urbano objeto da Matrícula n. 60.789 do Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT), imitindo-a na posse, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(...)
sobre o valor da causa
”, e também, condenou a ré/apelante “
ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU até a data da escritura do apartamento em nome da requerente, permanecendo os demais débitos sob a responsabilidade da autora
” (cf. Id. nº 136130683).

A embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, haja vista que deixou de analisar o último parágrafo das razões do apelo, no qual a recorrente afirma que “
a posse e a propriedade
(da autora/embargada)
não restaram comprovadas já que o pagamento pelo imóvel foi rateado entre a apelante e a avó paterna da Apelada, no valor de R$ 30.000,00 pagos pela apelante e R$ 25.000,000 doados pela avó paterna da apelada
”.

Prolonga as razões para reforçar o argumento “desprezado” pelo v. acórdão, primeiro apontando o “
trecho da degravação do depoimento da Sra. Cristina Helena Alves
”, em que ela, “
pessoa diretamente envolvida na aquisição da propriedade, conjuntamente com a embargante confirmou em juízo que a embargante realizou o pagamento/ressarcimento do valor de R$ 30.000,00 para a mesma
”; afirma que se “
o valor corresponde a 55% do valor total do imóvel
”, então, “
ressoa cristalino que a embargante
(...)
tornou-se proprietária do bem em litígio
” (cf. Id. nº 137756695 - Pág. 3/4).

Alega que, em relação a usucapião, o v. acórdão se omitiu “
ao lapso temporal - termo inicial - da posse da embargante iniciada em dezembro/2016, comprovado através do depoimento da testemunha da embargada e da ficha cadastral da energisa
(...)
datado de 14/11/2016
”, bem como à demonstração da

“
posse mansa e pacífica da embargante confirmada pela embargada e por sua avó paterna, Sra. Cristina Helena Alves
”, tendo em vista que estas

“
declararam que nunca solicitaram o imóvel para a embargante e/ou notificaram extrajudicialmente para que desocupasse o imóvel
”.

Reafirma a tese já aduzida nas razões do apelo, de que “
as duas tentativas de imissão na posse do imóvel restaram fracassadas e, por isso, (ínfima interrupcao havida) nao tem o condáo de tisnar irremediavelmente a ininterruptividade prevista pelo art. 1.238 do CC
”, restando evidente “
que a embargante manteve e mantém sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini
” sobre o imóvel desde os idos de 2006.

Diz, também, que o v. acórdão não analisou o “
direito da embargante ao ressarcimento pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel pelo seu valor atual, bem como ao pagamento do equivalente a 55% do valor atualizado do imóvel pagos/ressarcidos a avó paterna da embargada
”, pedindo, seja sanado o vício.

Posteriormente, em 04.09.2022, a embargante protocolizou peça de “aditamento dos aclaratórios” alegando “surgimento de fato novo”, consistente no fato de que no dia 31/08/2022 tomou conhecimento de que “
o imóvel objeto da presente demanda foi inserido em hasta pública em decorrência de acordo realizado entre a embargada e o Condominio do Edificio Miguel Sutil em 13/03/2019, ou seja, praticamente dois anos após o ingresso da presente reivindicatória
”; circunstancia que o fato foi omitido pela autora/embargada intencionalmente com claro intuito de “
apropriar-se do saldo remanescente da adjudicação - cerca de 85%
”, também porque nos autos da demanda que deu origem a hasta pública do imóvel, a autora/embargada confessa “
sua nao posse pretérita e atual
(...)
caindo por terra a alegação de ausência de comprovação do lapso temporal para aquisição do imóvel pela usucapião
” pela embargante (cf. Id. nº 142400165).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, para que seja analisado os pontos omissos, ou, então, “
caso esta Colenda Corte entenda que o surgimento do fato novo
(...)
deva ser analisado pelo Juízo Singular, inclusive para apreciação da conexão entre a presente demanda e o processo n
º
88052195-10.2018.8.11.0001
(...)
que determine a reabertura da instrução processual para a elucidação da questão e a busca da verdade real dos fatos
”

(sic – cf. Id. nº 137756695 e Id. nº 142400165).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 139139689, a parte embargada refuta os argumentos recursais da primeira peça dos aclaratórios, e torce pela rejeição dos recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, afasto a admissibilidade da peça de aditamento dos embargos; a intenção de aditamento do recurso é duas vezes manifestamente infundada, primeiro porque conforme orientação do eg. STJ, “
não é dado à parte o direito de aditar os embargos anteriormente opostos, tendo em vista o fenômeno da preclusão consumativa
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg na SS n. 1.642/CE - Rel. Min. Barros Monteiro, Julgado em 29/6/2007, DJe 13/8/2007), e, depois porque, o recurso de embargos de declaração não se presta ao exame de fatos inéditos.

Não fosse por isso, o pretexto do aditamento dos embargos declaratórios consistente na existência de fato novo sequer procede. O fato é pretérito e foi amiúde informado pela parte autora/embargada no ínterim dos autos, ocasião em que a ré/embargante poderia ter descortinado a questão, mas, ainda assim, preferiu impugná-la apenas quando obteve decisão desfavorável a seus interesses; ademais, ao que parece, o intuito de questionar o fato tem o condão de amparar uma mera suposição da parte ré/embargante em relação à “real pretensão” da parte autora com o ajuizamento da presente ação, o que é, “
data venia
”, totalmente desnecessário, haja vista que a lide já possui elementos suficientes à formação da convicção do Juízo.

Quanto às supostas omissões, impende frisar que a petição recursal do apelo interposto pela ré/embargante contém 37 laudas, todas elas, exceto uma, destinadas ao intuito de esmiuçar sua “tese de defesa” – como ela própria denomina –, a saber, a ocorrência de usucapião do imóvel em litígio; aliás, ao final da fundamentação, a parte ré/embargante pede, tão apenas, pelo “
provimento do recurso a fim de seja reformada a r. sentença objurgada para julgar procedente a usucapião arguida como matéria de defesa pela Apelante na ação Reivindicatória de Propriedade c/ Pedido de Tutela Antecipada Liminar c/c Danos Materiais, declarando a aquisição da propriedade do bem imóvel mediante usucapião, com a constituição do título hábil para o registro no serviço notarial competente (Matrícula nº 60.789, lavrada

às fls. 161/162 do Livro 44-O, junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT)
”, e nada mais!

Deixando isso bem destacado, passo a análise da primeira arguição da ré/embargante, na qual diz que o acórdão padece de omissão em relação ao fundamento disposto no trecho de 07 linhas na penúltima página (nº 36) da peça recursal, na qual, laconicamente, a recorrente arrojou a seguinte alegação:

“
Por fim, o julgamento foi baseado em falsa premissa de que a propriedade restou comprovada pelo documento que consta o nome da Apelada na matrícula do imóvel. Entretanto, a posse e a propriedade não restaram comprovadas já que o pagamento pelo imóvel foi rateado entre a Apelante e a avó paterna da Apelada, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pagos pela Apelante e R$25.000,000 (vinte e cinco mil reais) doados pela avó paterna da Apelada.”

Soa até um tanto irônico que a parte embargante enseje a omissão da matéria, já que a sua arguição, além de ter sido lançada seca e laconicamente no último e breve parágrafo da peça recursal, em completo desarranjo dos demais argumentos recursais expendidos nas 36 páginas que a antecedem, não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão; na verdade, seria no mínimo forçoso ao Julgador extrair das linhas destinadas a desconstituir a higidez do direito real de propriedade da autora/apelada sobre o imóvel reivindicando um contraponto essencialmente relevante e com aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na decisão em relação ao reconhecimento da propriedade do imóvel em discussão em face da autora/embargada.

O argumento de que “
o pagamento pelo imóvel foi rateado entre a apelante e a avó paterna da Apelada, no valor de R$ 30.000,00 pagos pela apelante e R$ 25.000,000 doados pela avó paterna da apelada
”, em nada infirma a conclusão da r. sentença de que a ré/embargante “
não provou suas alegações de que efetuou os pagamentos
”, e, se nas razões recursais a ré não expende nenhum outro mísero fundamento substancialmente construtivo para elidir o reconhecimento da posse e propriedade da autora/embargada sobre o imovel em discussão, limitando a prestação jurisdicional a análise da ocorrência, ou não, da usucapião - o que, já antecedo, foi satisfatoriamente atendido no v. acórdão -, em suma, não há que se falar em omissão.

Inclusive, é aberrante à finalidade recursal a tentativa da ré/embargante de destrinchar o argumento utilizado para desconstituir a posse e propriedade da autora, tentando, com isso, emplacar a razoabilidade da sua lacônica fundamentação.

A propósito, sobre a dialeticidade recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.

Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da
dialeticidade
, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da
dialeticidade
. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011)

Quanto a omissão referente ao “
direito da embargante ao ressarcimento pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel pelo seu valor atual, bem como ao pagamento do equivalente a 55% do valor atualizado do imóvel pagos/ressarcidos a avó paterna da embargada
”, vale frisar que a presente demanda reivindicatória foi proposta pela embargada, e, em momento algum da peça defensiva, a ré/embargante formulou pedido reconvencional nesse sentido, tanto é que a sentença proferida pelo Juízo de origem sequer teceu comentários acerca da aludida questão, e, por razões lógicas, o v. acórdão também deixou de se pronunciar.

No mais, em relação à omissão - falta de apreciação - dos elementos fático-probatórios ligados à tese de usucapião, i.e., termo inicial da posse, lapso temporal, interrupção da posse, tentativa de imissão frustradas, enfim, todo o aparato que ensejaria a modificação da conclusão decisória de inocorrência de usucapião, basta uma simples e rápida leitura dos excertos decisórios para ver que a interposição fundada nestes pontos objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante, cuidando-se de mero inconformismo diante do julgamento que lhe foi desfavorável; aliás, merece destaque especial o trecho do aresto que tratou especificamente da tese de usucapião formulada pela ré/embargante:

“
Malgrado o esforço retórico desenvolvido pela ré/apelante, tenho que a sentença não comporta qualquer retificação. Por um lado, não resta dúvida alguma quanto à higidez do direito real de propriedade da autora/apelada sobre o imóvel reivindicando, aspecto demonstrado cabalmente, e especialmente, pelo registro imobiliário nº 60.789 lavrado junto ao 5º Serviço Registral de Cuiabá/MT em nome da autora.

Por outro lado, no tocante à arguição de usucapião, a ré/apelante não foi capaz de demonstrar a reunião dos requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva, pois, embora a relação entre as partes tenha se desenvolvido desde os primórdios de maneira tumultuária, inclusive com transferência do imóvel à titularidade de terceiros antes de a propriedade se consolidar definitivamente em mãos da autora – e aqui cabe encomiar a precisão com que a sentença concisamente pontuou cada detalhe conflitivo do caso –, o fato inconteste é que, quando da dedução da pretensão reivindicatória, a autora reunia todas as condições jurídicas necessárias à retomada do imóvel, especialmente o registro do título imobiliário, e nenhum obstáculo material ou jurídico se antepunha, naquele momento, à formulação do pleito reivindicatório, contra o qual, incapaz de resistir adequadamente, somente restou à ré/apelante a última tábua de salvação a que normalmente se valem aqueles que não têm como neutralizar a legitimidade da pretensão reivindicatória.

A sentença pontuou todos os aspectos fáticos e jurídicos confirmatórios da pretensão reivindicatória, como também evidenciou, à luz do mesmo contributo probatório dos autos, a inconsistência da arguição de usucapião, daí porque a confirmação do ato sentencial e o consequente desprovimento do apelo são as únicas medidas cabíveis ao reexame do caso.
”

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão, o que a ré/embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, afrontando manifestamente as regras processuais previstas no CPC, já que a incursiva recursal, obviamente, mostra-se aberrante à finalidade desta via eleita e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

A vista do exposto, face a ausência de admissibilidade do aditamento dos embargos de declaração, dele não o conheço; ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022